Tribunal: TJBA
Processo: 8038823-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038823-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORCELIA BATISTA DA SILVA Advogado(s): GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. A concessão de tutela de urgência exige a conjugação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um dos pressupostos impede a concessão da medida. A matéria é de natureza eminentemente técnica, demandando análise pericial aprofundada para comprovar a deficiência na prestação dos serviços odontológicos, a existência efetiva dos danos alegados e o nexo causal entre a conduta da agravada e os supostos prejuízos à saúde da agravante. Os elementos trazidos aos autos, conquanto descrevam situação de desconforto e suposto mau serviço, não se mostram suficientemente robustos e conclusivos para gerar convicção acerca da probabilidade do direito alegado em sede de cognição sumária. Não há evidências concretas de que a demora na concessão da tutela resultará em dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038823-18.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JORCELIA BATISTA DA SILVA e, parte agravada, CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PERIPERI LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA